Tribunal: STF
Processo: AI 771490
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de nexo causal entre expedição de decreto legislativo e acidente aéreo. Danos morais e materiais indevidos 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.